Tribunal: CARF
Processo: 19515.721499/2013-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VANESSA MARINI CECCONELLO
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-05-27

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.721499/2013-43
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-011.339 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
13 de abril de 2021
Recorrente
BRASKEM PETROQUÍMICA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 31/07/2012
DADOS ARMAZENADOS EM MEIO DIGITAL. OBRIGAÇÃO DE
APRESENTÁ-LOS
À
SECRETARIA
DA
RECEITA
FEDERAL.
INOBSERVÂNCIA. MULTA. RETROATIVIDADE BENIGNA.
Em se tratando de ocorrências havidas antes da entrada em vigor da Lei no
12.873/2013, no dia 24 de outubro de 2013, no caso de infração por falta ou
atraso na apresentação de dados armazenados em meio digital/magnético
exigidos pela Secretaria da Receita Federal, por força do disposto no art. 106
do Código Tributário Nacional, a autoridade julgadora deverá aplicar a
penalidade mais branda, que é a prevista na Lei no 12.766/2012, e não a
prevista no art.12 da Lei no 8.218/91.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício

(documento assinado digitalmente)
Vanessa Marini Cecconello - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jorge Olmiro Lock Freire,
Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo Mineiro Fernandes, Valcir Gassen, Gilson Macedo
Rosenburg Filho (suplente convocado), Vanessa Marini Cecconello, Erika Costa Camargos
Autran e Rodrigo da Costa Possas. Ausente, justificadamente, o conselheiro Luiz Eduardo de
Oliveira Santos, substituído pelo conselheiro Gilson Macedo Rosenburg Filho.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.721499/2013-43
Fl. 985
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-011.339 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.721499/2013-43

Relatório

Trata-se de recurso especial de divergência interposto pelo Contribuinte
BRASKEM PETROQUÍMICA LTDA., com fulcro no art. 67, do Anexo II, do Regimento
Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), aprovado pela Portaria MF
n.o 343/2015, buscando a reforma do Acórdão no 1301-001.960, de 03 de março de 2016,
proferido pela 1a Turma Ordinária da 3a Câmara da Primeira Seção de Julgamento, no sentido de
negar provimento ao recurso voluntário. O julgado foi ratificado pelo Acórdão no 1301-002.050,
de 08 de junho de 2016, que rejeitou os embargos de declaração opostos pelo Contribuinte. Os
acórdãos foram assim ementados:

Acórdão no 1301-001.960
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 31/07/2012
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DE ARQUIVOS DIGITAIS E SISTEMAS.
ARTS. 11 E 12 DA LEI no 8.218/1991. INAPLICABILIDADE DO ART. 57 DA MP
2.15835/2001.
Em caso de descumprimento das obrigações acessórias instituídas pelo art. 11 da Lei no
8.218/1991 aplicam-se as penalidades estabelecidas no art. 12 do mesmo diploma legal.
As penalidades de que trata o art. 57 da MP no 2.158-35/2001, mesmo após as
modificações introduzidas pela Lei no 12.766/2012, se aplicam exclusivamente ao
descumprimento de obrigações acessórias exigidas nos termos do art. 16 da Lei no
9.779/1999, o que não é o caso dos presentes autos. A obrigação acessória criada pelo
art. 11 da Lei no 8.218/1991 não se confunde com aquela criada pela IN RFB no
787/2007, com base na delegação de competência do art. 16 da Lei no 9.779/1999.
DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. ALEGAÇÃO NÃO ENFRENTADA.
OMISSÃO INEXISTENTE. NULIDADE. INOCORRÊNCIA
O julgador não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a
ater-se aos fundamentos indicados por elas ou a responder, um a um, a todos os seus
argumentos, quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que
de fato ocorreu.

Acórdão no 1301-002.050
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 31/07/2012
EMBARGOS. PRESSUPOSTOS. NÃO ATENDIMENTO.
A simples indicação de que o acórdão contestado incorreu em omissões não pode dar
azo à interposição de embargos, sendo necessária a demonstração de que tais fatos
efetivamente ocorreram. No caso sob análise, resta evidente a tentativa da contribuinte
de ver rediscutidos, por meio dos referidos embargos, os fundamentos do ato decisório
Fl. 986
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-011.339 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.721499/2013-43

atacado, o que, obviamente, não pode ser admitido, haja vista a via estreita do recurso
manejado.

Não resignado com o acórdão, o Contribuinte BRASKEM PETROQUÍMICA
LTDA. interpôs recurso especial alegando divergência jurisprudencial com relação aos seguintes
pontos: (1) revogação tácita do art. 12, inciso III, da Lei no 8.218/91; (2) da aplicação conforme o
Parecer Normativo no 03/2013 e (3) das omissões na apreciação do recurso voluntário. Para
comprovar o dissenso, colacionou como paradigmas os acórdãos no 1103-000.841 (1); 1201-
001.419 e 1201-001.418 (2); e 2201-003.137 e 9101-002.179 (3), respectivamente.
Foi dado seguimento parcial ao recurso especial do Contribuinte, nos termos do
despacho de admissibilidade s/no, de 26 de outubro de 2016, proferido pela Presidente da 3a
Câmara da 1a Seção, por ter considerado como demonstradas as divergências com relação às
matérias dos itens “1” e “2” – revogação tácita do art. 12, inciso III da Lei no 8.218/91 e da
aplicação conforme o Parecer Normativo no 03/2013.
No despacho de análise de agravo interposto pelo Contribuinte, foi mantido o
seguimento parcial do recurso especial, consoante razões expostas no despacho s/no, de 06 de
fevereiro de 2017, no sentido da insuficiência dos paradigmas apresentados quanto à matéria de
omissões no julgamento do recurso voluntário, pois participaram de situações fáticas diversas
daquelas ocorridas nos presentes autos.
Devidamente intimada, a Fazenda Nacional apresentou contrarrazões ao apelo
especial do Contribuinte postulando, no mérito, a sua negativa de provimento.
O presente processo foi distribuído a essa Relatora, estando apto a ser relatado e
submetido à análise desta Colenda 3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais - 3a Seção
de Julgamento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF.
É o relatório.
Fl. 987
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-011.339 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.721499/2013-43

Voto
Conselheira Vanessa Marini Cecconello, Relatora.

1
Admissibilidade
O recurso especial de divergência interposto pelo Contribuinte BRASKEM
PETROQUÍMICA LTDA. atende aos pressupostos de admissibilidade constantes no art. 67 do
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF, aprovado pela
Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015, devendo, portanto, ter prosseguimento.

2
Mérito
No mérito, a controvérsia gravita em torno das matérias (1) revogação tácita do
art. 12, inciso III, da Lei no 8.218/91; e (2) da aplicação conforme o Parecer Normativo no
03/2013.
O presente processo administrativo decorre de auto de infração por apresentação
intempestiva de arquivo magnético pelo Contribuinte, o que ensejou a aplicação da penalidade
prevista no art. 12, inciso III, da Lei no 8.218/1991, com a redação dada pelo art. 72 da MP no
2.158-34/2001 e edições posteriores, consistente na aplicação de multa equivalente a 0,02% (dois
centésimos por cento) por dia de atraso, calculada sobre a receita bruta da pessoa jurídica no
período, até o máximo de 1% (um por cento) dessa.
Como principal argumento apresentado em suas oportunidades de defesa no
processo, o Sujeito Passivo sustenta que, após a modificação promovida pelo art. 8o da Lei no
12.766/2012 no art. 57 da MP no 2.158-35/2001, teria havido a revogação do art. 12, inciso III,
da Lei no 8.218/91, pois ambos os dispositivos passaram a regular o mesmo fato: apresentação
em atraso de arquivos magnéticos/demonstrativo ou escrituração fiscal. Essa a primeira
divergência admita no recurso especial.
Como argumento secundário, a empresa BRASKEM PETROQUÍMICA LTDA.
pugna pela aplicação do entendimento externado no Parecer Normativo RFB no 03/2013,
segundo o qual, embora a Lei no 12.766/2012 não tivesse revogado o art. 12 da Lei no 8.218/91,
introduziu alteração que exige aplicação conjunta do referido dispositivo com o art. 57 da MP no
2.158/2001. A discussão quanto à aplicação conforme o Parecer Normativo RFB no 03/2013
também foi readmitida em sede de admissibilidade de recurso especial.
Esta 3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais recentemente debruçou-se
sobre a questão, conforme fundamentos expendidos no Acórdão no 9303-011.101, de 19 de
janeiro de 2021, de relatoria do Ilustre Conselheiro Andrada Márcio Canuto Natal, in verbis:
Fl. 988
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-011.339 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.721499/2013-43

[...]
Em primeiro plano, é necessário pontuar que, como se depreende das
considerações precedentes, no específico, houve atraso na entrega dos arquivos
magnéticos solicitados pela Fiscalização Federal. Definitivamente, não se trata de falta
de escrituração.
Isto posto, faço uma digressão histórica em torno das infrações sobre as quais
recai a controvérsia.
A penalidade do art. 12 da Lei no 8.218/91 é a mesma desde 1991. Trata da
obrigação de manter à disposição da RFB arquivos digitais e sistemas. Com efeito, o
problema está no texto do art. 57 da MP 2.158-35/2001. Em um primeiro momento,
ele se referia ao descumprimento de obrigações acessórias nos termos do art. 16 da Lei
9.779/99. Observe-se.
Art. 57. O descumprimento das obrigações acessórias exigidas nos termos do art. 16 da
Lei no 9.779, de 1999, acarretará a aplicação das seguintes penalidades:
I - R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por mês-calendário, relativamente às pessoas jurídicas
que deixarem de fornecer, nos prazos estabelecidos, as informações ou esclarecimentos
solicitados;
II - cinco por cento, não inferior a R$ 100,00 (cem reais), do valor das transações
comerciais ou das operações financeiras, próprias da pessoa jurídica ou de terceiros em
relação aos quais seja responsável tributário, no caso de informação omitida, inexata ou
incompleta.
Parágrafo único. Na hipótese de pessoa jurídica optante pelo SIMPLES, os valores e o
percentual referidos neste artigo serão reduzidos em setenta por cento.
Com o advento da Lei no 12.766/2012, ele passou a tratar da apresentação, nos
prazos fixados, de declaração ou escrituração digital exigidos nos termos do art. 16 da
Lei 9.779/99.
Art. 57. O sujeito passivo que deixar de apresentar nos prazos fixados declaração,
demonstrativo ou escrituração digital exigidos nos termos do art. 16 da Lei no 9.779, de
19 de janeiro de 1999, ou que os apresentar com incorreções ou omissões será intimado
para apresentá-los ou para prestar esclarecimentos nos prazos estipulados pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil e sujeitar-se-á às seguintes multas: (Redação
dada pela Lei no 12.766, de 2012)
Por fim, o artigo foi alterado pela Lei no 12.873/2013. A questão nuclear voltou
a ser a mesma que era disciplinada no texto original.
Art. 57. O sujeito passivo que deixar de cumprir as obrigações acessórias exigidas nos
termos do art. 16 da Lei no 9.779, de 19 de janeiro de 1999, ou que as cumprir com
incorreções ou omissões será intimado para cumpri-las ou para prestar esclarecimentos
relativos a elas nos prazos estipulados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e
sujeitar-se-á às seguintes multas: (Redação dada pela Lei no 12.873, de 2013)
I - por apresentação extemporânea: (Redação dada pela Lei no 12.766, de 2012)
a) R$ 500,00 (quinhentos reais) por mês-calendário ou fração, relativamente às pessoas
jurídicas que estiverem em início de atividade ou que sejam imunes ou isentas ou que,
Fl. 989
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-011.339 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.721499/2013-43

na última declaração apresentada, tenham apurado lucro presumido ou pelo Simples
Nacional; (Redação dada pela Lei no 12.873, de 2013)
b) R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) por mês-calendário ou fração, relativamente às
demais pessoas jurídicas; (Redação dada pela Lei no 12.873, de 2013)
c) R$ 100,00 (cem reais) por mês-calendário ou fração, relativamente às pessoas físicas;
(Incluída pela Lei no 12.873, de 2013)
II - por não cumprimento à intimação da Secretaria da Receita Federal do Brasil para
cumprir obrigação acessória ou para prestar esclarecimentos nos prazos estipulados pela
autoridade fiscal: R$ 500,00 (quinhentos reais) por mês-calendário; (Redação dada pela
Lei no 12.873, de 2013)
III - por cumprimento de obrigação acessória com informações inexatas, incompletas ou
omitidas: (Redação dada pela Lei no 12.873, de 2013)
a) 3% (três por cento), não inferior a R$ 100,00 (cem reais), do valor das transações
comerciais ou das operações financeiras, próprias da pessoa jurídica ou de terceiros em
relação aos quais seja responsável tributário, no caso de informação omitida, inexata ou
incompleta; (Incluída pela Lei no 12.873, de 2013)
b) 1,5% (um inteiro e cinco décimos por cento), não inferior a R$ 50,00 (cinquenta
reais), do valor das transações comerciais ou das operações financeiras, próprias da
pessoa física ou de terceiros em relação aos quais seja responsável tributário, no caso de
informação omitida, inexata ou incompleta. (Incluída pela Lei no 12.873, de 2013)
§ 1o Na hipótese de pessoa jurídica optante pelo Simples Nacional, os valores e o
percentual referidos nos incisos II e III deste artigo serão reduzidos em 70% (setenta por
cento). (Incluído pela Lei no 12.766, de 2012)
§ 2o Para fins do disposto no inciso I, em relação às pessoas jurídicas que, na última
declaração, tenham utilizado mais de uma forma de apuração do lucro, ou tenham
realizado algum evento de reorganização societária, deverá ser aplicada a multa de que
trata a alínea b do inciso I do caput. (Incluído pela Lei no 12.766, de 2012)
§ 3o A multa prevista no inciso I do caput será reduzida à metade, quando a obrigação
acessória for cumprida antes de qualquer procedimento de ofício. (Redação dada pela
Lei no 12.873, de 2013)
§ 4o Na hipótese de pessoa jurídica de direito público, serão aplicadas as multas
previstas na alínea a do inciso I, no inciso II e na alínea b do inciso III. (Incluído pela
Lei no 12.873, de 2013)
Antes da edição da Lei no 12.873/2013, a RFB emitiu sua opinião acerca da
correta interpretação da legislação, por meio do Parecer Normativo RFB no 3, de 10 de
junho de 2013. Seguem alguns excertos do normativo.
a) O aspecto material do art. 57 da MP no 2.158-35, de 2001, na redação dada pela Lei
no 12.766, de 2012, é deixar de apresentar declaração, demonstrativo ou escrituração
digital;
b) O aspecto material dos arts. 11 e 12 da Lei no 8.218, de 1991, é deixar de escriturar
livros ou elaborar documentos de natureza contábil ou fiscal quando exigido o sistema
de processamento eletrônico, motivo pelo qual continua em vigência;
c) A comprovação da ocorrência do aspecto material da multa dos arts. 11 e 12 da Lei no
8.218, de 1991, deve ser feita de forma inequívoca. A simples não apresentação de
arquivo, demonstrativo ou escrituração digital sem outras provas que comprovem que a
Fl. 990
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-011.339 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.721499/2013-43

escrituração não ocorreu se amolda ao aspecto material do art. 57 da MP no 2.158-35, de
2001. O mero indício sem a comprovação da falta da escrituração digital enseja a
aplicação do art. 57 da MP no 2.158-35, de 2001, em respeito ao art. 112, inciso II, do
CTN;
Depois da edição da Lei no 12.873/2013, a Secretaria da Receita Federal emitiu
nova opinião, afirmando que (1) a multa prevista no art. 12 da Lei 8.218/91 volta a ser
aplicada também nos casos de não apresentação de arquivos magnéticos e (2), que se
ficasse atento para aplicação do instituto da retroatividade benigna prevista no Código
Tributário Nacional.
A respeito dessa última questão, Leandro Paulsen tece as seguintes
considerações.
Superveniência de uma terceira lei mais gravosa. Como regra, aplica-se à infração a
lei vigente quando da sua ocorrência. Quando a lei posterior à infração comine
penalidade menos severa, torna-se aplicável ao caso independentemente de sobrevir,
ainda, uma terceira lei mais gravosa antes da aplicação efetiva pela autoridade ou pelo
Juiz. Aplica-se a lei que, posterior à infração, seja mais benéfica, esteja ou não ainda em
vigor por ocasião da aplicação. Vide a nota acerca do art. 35 da Lei 8.218/91.
Significa dizer que, quando a infração for por falta de apresentação e não
por falta de escrituração, para as infrações cometidas antes da entrada em vigor
da Lei no 12.873/2013, dia 24 de outubro de 2013, a autoridade julgadora deverá
aplicar a penalidade mais branda, que é a prevista na MP 2.158-35/01. Depois
disso, aplica-se a da Lei 8.218/91.
Ante tais considerações, tendo em vista que, no caso concreto, as infrações
ocorreram nos anos de 2005, 2006 e 2007, deve ser aplicada a retroação da lei mais
benéfica e, em decorrência, incide a multa prevista no art. 57 da MP 2.158-35/2001,
com alteração introduzida pelo art. 8o da Lei no 12.766/2012.
[...]
(grifo nosso)
No caso dos autos, a data do fato gerador é de 31/07/2012, anteriormente,
portanto, à entrada em vigor da Lei no 12.873/2013, dia 24 de outubro de 2013, a autoridade
julgadora deverá aplicar a penalidade menos gravosa, que é a prevista no art. 57 da MP 2.158-
35/01. Depois disso, aplica-se a da Lei 8.218/91
Acrescente-se que, como esclarecido na própria interpretação dada pela Secretaria
da Receita Federal por meio do Parecer Normativo RFB no 3/2013 e ratificada no Parecer
Normativo RFB no 03/2015, a conduta do contribuinte se amoldará ao aspecto material dos arts.
11 e 12 da Lei no 8.218/1991 apenas quando a Fiscalização Federal comprovar que a pessoa
jurídica não apresentou o demonstrativo ou escrituração digital por não tê-los escriturado, não
estando, por essa razão, disponíveis.
Sendo a hipótese de o Sujeito Passivo ter efetuado a escrituração, e no entanto
ocorre a simples não apresentação ou atraso na apresentação de documentos sem que o Fisco
comprove a não escrituração, aplica-se a multa menos gravosa, prevista no art. 57 da MP no
2.158-35/2001. Essa a situação que se verifica nos presentes autos, sendo totalmente
improcedente o auto de infração lançado em face do Contribuinte, devendo ser cancelada e
baixada a exigência fiscal correspondente.
Fl. 991
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-011.339 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.721499/2013-43

Nesse sentido, também foi o entendimento desta 3a Turma da Câmara Superior
nos julgados consubstanciados nos acórdãos no 9303-008.133, de relatoria da Ilustre Conselheira
Tatiana Midori Migiyama e 9303-007.160, de 12 de julho de 2018, de relatoria da Nobre
Conselheira Érika Costa Camargos Autran, cujas ementas são abaixo reproduzidas:

Ac. 9303-008.133
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 12/03/2010
ARQUIVOS DIGITAIS CONTÁBEIS. FORMATO DE APRESENTAÇÃO. ERROS E
OMISSÕES.
O disposto no art. 57, inciso III, da MP 2.158-35/01 com a redação do art. 8o da Lei
12.766/12 prevalece em relação ao art. 12, I, da Lei 8.218/91, na hipótese em que o
contribuinte entrega com erros ou omissões à fiscalização os arquivos digitais contábeis
no formato leiaute definido por ato do Secretário da Receita Federal do Brasil.
Cabe refletir que não há que se distinguir, a conduta de “deixar de apresentar” e a
conduta de “não manter os arquivos”, para fins de aplicação da retroatividade benigna,
pois a tipificação dada pela Lei 12.783/13 é “deixar de cumprir as obrigações acessórias
de forma regular e correta”, o que incluiu tanto a conduta de não apresentar os
documentos, não manter os arquivos à disposição, bem como apresentar com omissões
e incorreções.
Revogação tácita do art. 12 da Lei 8.212/91 pelo art.57 da MP 2.158-35/01 com a
redação do art. 8oda Lei 12.766/2012.
Aplicação da retroatividade benigna em matéria apenatória art. 106, inciso II, alínea “c”,
do CTN.
MULTA. ARQUIVOS DIGITAIS. APRESENTAÇÃO EXTEMPORÂNEA OU COM
INCORREÇÕES.
RETROATIVIDADE
BENIGNA.
PENALIDADE.
MENOS
GRAVOSA.
A luz do art. 106 do CTN, às infrações tributárias pendentes de decisão definitiva, assim
como no direito penal, aplica-se a lei intermediária que, posteriormente à data da
infração, estabeleça penalidade mais benéfica ao contribuinte, mesmo que essa lei já não
esteja mais em vigor por ocasião da sua aplicação. Assim, deve ser observado o disposto
no artigo 57 da Medida Provisória no. 2.158-35/2001, com redação atribuída pela Lei n.o
12.766/2012, afastando-se os artigos 11 e 12 da Lei n.o 8.212/91, que comina pena mais
severa ao Contribuinte que apresentou arquivo magnético com incorreção nas
informações ou perdeu o prazo para apresentação dos mesmos.

Ac. 9303-007.160
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI
Data do fato gerador: 31/12/2008
MULTA. ARQUIVOS DIGITAIS. APRESENTAÇÃO EXTEMPORÂNEA OU COM
INCORREÇÕES.
RETROATIVIDADE
BENIGNA.
PENALIDADE.
MENOS
GRAVOSA.
Fl. 992
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-011.339 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.721499/2013-43

A luz do art. 106 do CTN, às infrações tributárias pendentes de decisão definitiva, assim
como no direito penal, aplica-se a lei intermediária que, posteriormente à data da
infração, estabeleça penalidade mais benéfica ao contribuinte, mesmo que essa lei já não
esteja mais em vigor por ocasião da sua aplicação. Assim, deve ser observado o disposto
no artigo 57 da Medida Provisória no. 2.158-35/2001, com redação atribuída pela Lei n.o
12.766/2012, afastando-se os artigos 11 e 12 da Lei n.o 8.212/91, que comina pena mais
severa ao Contribuinte que apresentou arquivo magnético com incorreção nas
informações ou perdeu o prazo para apresentação dos mesmos.
Procedentes, portanto, os argumentos expendidos pelo Contribuinte em seu
recurso especial, devendo ser declarado totalmente improcedente o auto de infração em razão de
erro na fundamentação e aplicação de penalidade equivocada.
3
Dispositivo
Diante do exposto, dá-se provimento ao recurso especial do Contribuinte.
É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Vanessa Marini Cecconello

Fl. 993
DF CARF MF
Documento nato-digital